Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que antecipou os efeitos da tutela para suspender o desconto de imposto de renda nos proventos de aposentadoria da parte autora, diagnosticada com doença grave.
2. O Agravante sustenta que: (i) que não foi demonstrada a probabilidade do direito, visto que o laudo anexado aos autos é insuficiente para atestar a existência de moléstia grave; e (ii) que a manutenção da decisão acarreta periculum in mora inverso eis que, face o seu caráter alimentar, a parte ré não lograria em eventual cobrança futura da restituição dos valores adimplidos para a parte autora face a isenção de imposto de renda concedida de forma liminar.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando suspender os descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, considerando-se o diagnóstico de doença grave.
III. Razões de Decidir
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. Consta nos autos laudo médico confirmando o diagnóstico de carcinoma, e a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a desnecessidade de laudo oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda em caso de moléstia grave (Súmulas 598 e 627 do STJ).
6. O desconto continuado nos proventos de aposentadoria compromete a capacidade financeira da agravada, configurando risco de dano grave à sua saúde e tratamento.
7. Não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a eventual reforma da decisão impugnada implicará na necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte contrária, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão no 837331).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, 1a Seção, EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.10.2014; TJDFT, Acórdão 837331.